Tribunal: TJSP
Processo: 1019400-79.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1) Negativa de transações bancárias "online", ocorridas na conta corrente (saques, compras à crédito e contratação de mútuo). Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Incumbe à casa bancária, para se eximir da responsabilidade objetiva, provar que houve culpa exclusiva da vítima.

2) Caso concreto: Casa bancária que não impugnou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1) Negativa de transações bancárias "online", ocorridas na conta corrente (saques, compras à crédito e contratação de mútuo). Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Incumbe à casa bancária, para se eximir da responsabilidade objetiva, provar que houve culpa exclusiva da vítima.

2) Caso concreto: Casa bancária que não impugnou a alegação de que os autores recepcionaram ligação telefônica da central de relacionamento, além de não ter se desincumbido do ônus da prova de que as transações impugnadas encontram-se em consonância com o perfil do cliente. Hipótese em que parte das operações impugnadas ocorreu mesmo após o Banco ter ciência da ocorrência. Imagens do caixa eletrônico que demonstram operações realizadas por terceiro. Falha evidente na prestação dos serviços. Determinação de estorno simples de valores e reconhecimento de danos morais. Privação de recursos de consumidores octogenários que sobrevivem de proventos de aposentadoria. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, sendo metade a cada autor. Valor moderado e adequado. Sentença confirmada por seus fundamentos.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000914295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019400-79.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados ANTONIO ZAMBONI (JUSTIÇA GRATUITA) e
ARACY PEREIRA ZAMBONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1019400-79.2020.8.26.0002 - VOTO No 30.235
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: ANTONIO ZAMBONI E ARACY PEREIRA ZAMBONI
COMARCA DE SÃO PAULO - 13a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: FERNANDA FRANCO BUENO CÁCERES
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
1) Negativa de transações bancárias “online”, ocorridas na conta corrente
(saques, compras à crédito e contratação de mútuo). Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova. Incumbe à casa bancária, para se eximir da
responsabilidade objetiva, provar que houve culpa exclusiva da vítima.
2) Caso concreto: Casa bancária que não impugnou a alegação de que os
autores recepcionaram ligação telefônica da central de relacionamento, além
de não ter se desincumbido do ônus da prova de que as transações
impugnadas encontram-se em consonância com o perfil do cliente. Hipótese
em que parte das operações impugnadas ocorreu mesmo após o Banco ter
ciência da ocorrência. Imagens do caixa eletrônico que demonstram
operações realizadas por terceiro. Falha evidente na prestação dos serviços.
Determinação de estorno simples de valores e reconhecimento de danos
morais. Privação de recursos de consumidores octogenários que sobrevivem
de proventos de aposentadoria. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00,
sendo metade a cada autor. Valor moderado e adequado. Sentença
confirmada por seus fundamentos.
RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 336/372),
preparada, interposta contra a respeitável sentença de fls. 328/334, que,
nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, julgou
procedente, em parte, os pedidos e condenou o Banco a restituir aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
autores a quantia de R$ 5.607,51 e a pagar indenização por danos morais
no valor de arbitrado de R$ 10.000,00, sendo metade a cada autor.
Inconformado, o réu apela para pedir a reforma da
sentença. Em longo arrazoado, impugna o benefício da gratuidade e, no
mérito, defende que as contratações de empréstimos, saques e compras
foram realizadas de acordo com o protocolo de segurança adotado pelo
Banco, ou seja, mediante aposição de senha pessoal e intransferível.
Repete o argumento de que, pelo relato dos autores, pode-se concluir
que eles foram vítimas do conhecido Golpe do Motoboy. Discorre sobre
como se dá o golpe e que tal procedimento, de retirada do cartão, jamais
foi adotado pelo Banco. Cita julgamento do STJ a respeito e insiste que
no caso não é possível a aplicação da teoria do risco do negócio. Fala da
boa-fé e da ausência de conduta ilícita. Afirma a ausência de
comprovação dos supostos danos e dissabores. Discorre sobre o uso da
senha pessoal e intransferível e do cartão com tecnologia chip.
Questiona os danos morais, bem como o valor arbitrado, que considera
exagerado, além do termo inicial de correção monetária e os honorários
advocatícios.
Contrarrazões fls. 384/389.
É o relatório.
2) Admito o recurso, reconhecida a sua regularidade
formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e, quanto ao mais,
atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
3) No mérito, a ação versa pedidos de reparação por
danos materiais e morais. Conforme os fatos articulados, os autores são
correntistas do Banco-réu e, no dia 07 de agosto de 2017, por volta das
15:20 hs, afirmam que receberam ligação da central de controle do
cartão de crédito, informando-os de movimentação financeira suspeita na
conta, ocasião em que foram confirmados os dados pessoais. No dia
seguinte, 8 de agosto de 2017, por volta das 10:20hs, dirigiram-se ao
Banco para informar o ocorrido, sendo atendidos por volta das 10:40 hs,
por funcionário de prenome Érico. Por volta das 11:10 hs, este mesmo
funcionário emitiu extrato da conta e informou sobre a ocorrência de
fraude, orientando sobre os procedimentos de contestação. Nesse
momento, os autores acreditaram já ter havido o bloqueio. Sucede,
contudo, que um novo saque foi feito na conta corrente, às 11:53 hs, no
terminal de atendimento da ag. 24 de maio, horário em que o Banco já
tinha ciência do ocorrido. Negam tais movimentações e buscam o
ressarcimento, em dobro, dos danos experimentados no valor de R$
5.607,51 (operação de débito no valor de R$ 2.000,00, três saques de R$
800,00 e uma operação de antecipação de 13o salário, debitada em
conta), além da reparação por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente e o Banco-
réu condenado a ressarcir os prejuízos materiais de forma simples e a
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, metade
para cada autor.
Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras (Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
297 do e. STJ) e que, em seu artigo 14, estatui:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Para se eximir da responsabilidade objetiva que lhe é
imputada, o Banco/apelante, quanto ao fato descrito na petição inicial
(saques, compras e empréstimo), imputa culpa exclusiva aos clientes
correntistas que, após terem recepcionado suposta ligação de central de
atendimento do Banco, fragilizaram seus dados secretos.
Conforme bem analisado na sentença:
Os autores relataram os fatos de forma minuciosa, os quais não
foram especificamente impugnados na longa contestação apresentada
pelo banco-requerido. O banco não negou que, seu setor de cartões de
crédito, tenha entrado em contato com os autores, no dia 07 de agosto de
2017, para informar sobre a tentativa de realização de uma operação de
crédito de caráter fraudulento. A afirmação, além de não ser impugnada
pelo fornecedor, vem corroborada pelo fato de o banco ter estornado a
transação (fls. 36/37).
O banco alega que estornou a transação porque os autores
possuíam seguro para a função crédito, mas não para a função débito.
Ora, se o banco entendesse que a operação de crédito era legítima, não
estornaria o valor, houvesse o consumidor contratado ou não o dito
seguro. Aliás o banco apresenta teses de defesa totalmente
contraditórias. Primeiro, alega, sem qualquer supedâneo fático, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
autores teriam sido vítimas do “golpe do motoboy” e entregado seu
cartão a terceiros fraudadores. Junta, em sua contestação, fotografias de
pessoas que teriam utilizado o cartão dos autores em suas agências
bancárias (fls. 69), reconhecendo, portanto, que as transações foram
realizadas por terceiros e não pelos autores e, caso tenha ocorrido
fraude, seria tão vítima quanto os consumidores. Após, alega que as
transações foram sim realizadas pelos consumidores, ou, ao menos, com
o seu consentimento.
Alega teses e nada prova! Aliás, a prova que junta aos autos
(fotografias de terceiros) apenas demonstra que as operações NÃO
FORAM REALIZADAS PELOS AUTORES! E, apesar de fazer digressões
sobre a forma pela qual o cartão chegou nas mãos de terceiros, nada
prova.
O banco também não esclarece a divergência entre as
transações impugnadas (fls. 40) e o perfil de consumo dos autores (fls.
33/37). Não prova, por exemplo, que a compra impugnada fora realizada
em estabelecimento comercial conhecido dos autores. Também não
impugna os fatos narrados relativos ao atendimento ineficiente e
desidioso que foi dado aos autores pelos funcionários Erico e Andresa.
Conforme relataram, diversas das operações impugnadas foram
realizadas após a ida dos autores à agência, uma delas inclusive
enquanto eram atendidos pelo funcionário, que não bloqueou o cartão
dos autores mesmo recebendo a notícia de possível fraude.
Conforme pontuado na sentença, a responsabilidade do
fornecedor de serviços tem por embasamento a teoria do risco do
empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer
alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o
dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
independentemente de culpa, sendo imanente ao dever de obediência às
normas técnicas de segurança.
Aplica-se a Súmula 479 do e. STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
A despeito da diversidade de teses de defesa
apresentada pelo Banco-réu, fica bastante evidente a falha na prestação
dos serviços bancários, máxime porque operações de saque (pelo menos
duas delas), foram realizadas em momento posterior à ciência do
ocorrido, após o Banco já ter ciência do fato.
No caso, algumas operações bancárias, com o uso do
cartão, foram realizadas enquanto os clientes já estavam no interior das
dependências do Banco, informando sobre a possibilidade de fraude
ocorrida no dia anterior.
O Banco deve dispor de mecanismos de alerta, tudo de
modo a evitar operações, cujos valores destoem do perfil do seu cliente.
Veja-se que no caso dos autos, uma compra com o cartão, na modalidade
crédito, foi no valor de R$ 2.000,00 (houve estorno devido à cobertura
de seguro). Houve um pagamento na modalidade de débito, no valor de
R$ 2.000,00, três saques de R$ 800,00, além da antecipação de 13o
salário (fls. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
Tais operações não são usuais na conta, especialmente
em período curso de tempo e, no ponto, o Banco sequer se interessou em
provar o contrário.
Em tais circunstâncias, era de se esperar que o sistema
eletrônico detectasse a anormalidade dos valores e, desde logo,
bloqueasse as operações, somente confirmando-as após contato direto
com o cliente.
Aliás, o próprio Banco exibiu ilustração fotográfica do
terminal de atendimento no exato momento em que, operações de saque,
por terceiro estranho, eram realizadas na conta (fls. 69).
Na dicção da sentença:
Já é de conhecimento notório a fragilidade do sistema de
movimentação de numerário implantado e amplamente utilizado no
sistema financeiro, com inúmeros eventos similares a este que envolveu o
autor, e ampla divulgação na mídia da efetiva existência de
possibilidades de clonagem de cartões magnéticos, invasão de
aplicativos e um sem número de meios obtidos pelos meliantes para
acesso à senha secreta dos correntistas ou para enganá-los. Se, por um
lado, a guarda das senhas de acesso é de responsabilidade do
correntista, por outro lado, a guarda do numerário depositado é do
banco-réu, a quem incumbia a adoção de medidas para proteção de seus
clientes. O cuidado com o numerário não foi de interesse do requerido,
que, portanto, deve arcar com o prejuízo material sofrido pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça
reiteradamente reconhece a culpa da instituição financeira atua com
negligência no trato de questões envolvendo a segurança das operações
bancárias:
BANCÁRIOS Ação de inexigibilidade de débito c/c restituição
de valores Procedência - Operações efetuadas mediante cartão de
débito e de crédito por terceiro fraudador Operações impugnadas que
não condizem com o perfil da cliente que demandava acionamento de
mecanismos eletrônicos de segurança bancária, caracterizando serviço
defeituoso e até culpa Responsabilidade objetiva da instituição
financeira ante o risco da atividade (Súmula 479/STJ) Indenização
material devida Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação no
1013711-85.2019.8.26.0003, 37a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO, julgado em 06
de agosto de 2020).
Indenizatória. Dano material e moral. Utilização do cartão por
terceiro. Fraude. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Elementos que permitem afastar a culpa exclusiva da vítima. Ausência
de observância, pelo banco, do perfil de consumo do correntista.
Precedentes desta 21a Câmara de Direito Privado. Fortuito interno,
responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral.
Ausência de negativação e de maior repercussão nos direitos
imateriais. Mero dissabor inapto a ensejar reparação por danos morais.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível
No: 1004173-83.2019.8.26.000, 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, julgado em 4 de agosto
de 2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
4) Quanto ao dano moral, devem ser ponderados os
excessivos transtornos suportados pelos autores, clientes de longa data e
octogenários, que não receberam a segurança e atenção esperados do
fornecedor, pelo contrário, tiveram sua justa expectativa de segurança
das transações bancárias frustrada diante da conduta negligente dos
prepostos do réu.
Acresça-se o fato de que ficaram privados de recursos
financeiros, inclusive necessitando fazer uso de reserva da poupança
para cobrir saldo negativo remanescido na conta, após a fraude.
Evidenciada, assim, a responsabilidade da parte ré pela
reparação dos danos decorrentes da falha dos serviços, que
ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento.
Eis, a propósito, a lição de MARIA CELINA BODIN DE
MORAES:
“Já hoje a jurisprudência amplamente majoritária decidiu que o
dano moral é um dano 'in re ipsa', isto é, um tipo de prejuízo que, justamente, não
necessita de prova para ser indenizado. Decorre da intensidade e gravidade da
ofensa, sendo desnecessária a prova específica da dor da alma, do abalo psíquico,
do incômodo inconciliável com padrões de razoabilidade” ("Danos à pessoa
humana”, p. 285, Renovar, 2003).
Presentes, no caso, portanto, todos os elementos para
caracterização da responsabilidade de indenizar, inclusive o nexo de
causalidade entre a falha na prestação dos serviços e os problemas dela
decorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1019400-79.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 30.235 – RG.
5) No pertinente ao valor da indenização, devem ser
consideradas as funções ressarcitória e de advertência da indenização,
bem como a repercussão do dano, a possibilidade econômica do ofensor
e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de lucro.
É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve ser
estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa
implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função
reparadora.
Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, já
relatadas, afigura-se correta a indenização, moderadamente arbitrada em
R$ 10.000,00, (metade a cada autor), o que não é ínfimo, nem excessivo
e, portanto, não demanda alteração, eis que se mostra em consonância
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade adequados para se
assegurar à parte lesada a justa reparação.
Nenhum reparo cabe, por fim, na disciplina da
sucumbência e também no capítulo da sentença que definiu os critérios
de atualização monetária e incidência de juros de mora sobre os valores
da restituição e do montante reparatório do padecimento moral.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor
da condenação (artigo 85, § 11, do CPC).
EDGARD ROSA
Desembargador Relator